Tribunal: TJDFT
Processo: 0729354-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRIVATIZAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. PROCESSO SELETIVO INTERNO. APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS PÚBLICOS VINCULADOS À CEB DISTRIBUIÇÃO (CEB D) PARA NOVA SUBSIDIÁRIA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB IPES). DISCRICIONARIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE DE EDITAL. NÃO DEMONSTRADO. ATOS DE GESTÃO DA EMPRESA PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A CEB DISTRIBUIÇÃO SA - CEB-D, ao ser privatizada, não mais integra a Administração Pública do Distrito Federal, passando a ser empresa privada, ocasião em que se instaurou o Processo Seletivo Interno Simplificado no 01/2020, para preencher o quadro de pessoal da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS SA - CEB IPES, com o possibilidade de aproveitamento dos empregados públicos.
2. Não há justificativa jurídica para impor a oferta de vagas a fim de atender a todos os empregados públicos afetados pela privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO SA - CEB-D. Igualmente, não é direito subjetivo do autor à obrigatória oferta do mesmo cargo/transferência para a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS SA - CEB IPES.
3. O Processo Seletivo Interno Simplificado n. 01/2020 – promovido pela CEB DISTRIBUIÇÃO SA - CEB-D, com o objetivo de selecionar empregados e a transferência deles para a estatal CEB Iluminação Pública e Serviços S/A – diz respeito à gestão de pessoal e de recursos da empresa privada que detém o controle acionário integral da CEB Distribuição S.A.
4. Insere-se na discricionaridade da Companhia Energética de Brasília promover o certame interno. Não é factível que o Poder Judiciário eleja ou estabeleça cargos e vagas ao certame, tendo em vista que a escolha de critérios se encontra no âmbito do poder discricionário da Sociedade de Economia Mista de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação e desborda dos limites de interferência do Poder Judiciário.
5. O fato de o edital não contemplar o cargo do autor/apelante, por si só, não é fundamento para a invalidação do processo seletivo realizado pela ré.
6. Recurso conhecido e não provido.